Tribunal: STF
Processo: ARE 1321751
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.165-36/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É infraconstitucional a questão atinente à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, de modo que lhe são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral – ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG. 



    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à pertinência, ou não, do pleiteado pagamento do auxílio-transporte demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, de modo a atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Na questão voltada à atualização monetária, há amparo na tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810/RG). 



    4. Agravo interno desprovido.